Tribunal: TJBA
Processo: 8039946-90.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8039946-90.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZ
E
S DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES. DANOS PESSOAIS E AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO COMPLEXO HIDRELÉTRICO E BARRAGEM PEDRA DO CAVALO. VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE MÚLTIPLOS AUTORES. REPERCUSSÃO SOCIAL E NATUREZA DA LIDE. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DOS ARTS. 82 E 94, II, DO CDC, PRÓPRIOS PARA DEMANDAS COLETIVAS. JUÍZO CONSUMERISTA DA CAPITAL DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR DEPENDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. JUIZ ESTRANHO AO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. CONFLITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n.
8039946-90.2021.8.05.0000
, em que são suscitante e suscitado os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.